Tribunal: TJDFT
Processo: 0717174-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE RAZOABILIDADE. COMPROMETIMENTO DO SUSTENTO DA DEVEDORA E DE SUA FAMÍLIA. DECISÃO REFORMADA.
1. Não se desconhece que, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível a penhorabilidade de verba salarial nos casos de dívidas de natureza não alimentar, ainda que o valor do salário seja inferior ao limite legal estabelecido pelo art. 833, § 2o, desde que, no caso concreto, evidencie-se a preservação da subsistência e do mínimo existencial do devedor e de sua família.
2. Nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, é ônus do executado demonstrar que a quantia bloqueada corresponde às hipóteses de impenhorabilidade previstas no ordenamento.
3. Considerando que a única fonte de renda da devedora é a sua aposentadoria, que suas despesas aumentaram com o falecimento do seu marido, pois passou a arcar sozinha com a manutenção do lar, a penhora de seu salário pode prejudicar o seu sustento e o de sua família.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido